Tribunal: TJDFT
Processo: 0717862-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717862-76.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DF PAES COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA APELADO: CIMAPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar acerca de eventual acordo firmado com a parte apelada, no Processo de Execução de Título Extrajudicial n.0714162-92, conforme noticiado em contrarrazões, bem como para informar se ainda persiste o interesse no recurso de apelação interposto. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator